Tribunal: TJSP
Processo: 1026113-28.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação cível - ação de busca e apreensão – alienação fiduciária - notificação extrajudicial regularmente enviada ao endereço informado no contrato - validade - exegese do parágrafo 2°, do artigo 2°, do Decreto-Lei n. 911/69 - mudança de domicílio não comunicada - maltrato ao princípio da boa-fé contratual - artigo 422, "caput", do Código Civil – precedentes - terminativa afastada - recurso

Ementa:
Apelação cível - ação de busca e apreensão – alienação fiduciária - notificação extrajudicial regularmente enviada ao endereço informado no contrato - validade - exegese do parágrafo 2°, do artigo 2°, do Decreto-Lei n. 911/69 - mudança de domicílio não comunicada - maltrato ao princípio da boa-fé contratual - artigo 422, "caput", do Código Civil – precedentes - terminativa afastada - recurso provido.